Tribunal: TJMT
Processo: 1046137-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046137-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (EMBARGADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (EMBARGADO), STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER — JUSTIÇA GRATUITA — ACÓRDÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE COM BASE EM SUPOSTA LIQUIDEZ FINANCEIRA — ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONSTATADO — EQUÍVOCO NA LEITURA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DEMONSTRADA — OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.178 DO STJ — HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA — EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS —
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro de premissa fática quando a decisão embargada se baseia em fato inexistente ou equivocadamente interpretado, conferindo-lhes efeitos infringentes de forma excepcional.

Constatado erro material na leitura da Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), em que o montante correspondente a uma dívida bancária (passivo) foi computado como saldo de caderneta de poupança (ativo), e o valor histórico total de bens foi confundido com liquidez imediata em conta corrente, impõe-se a retificação do julgado.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, a existência de patrimônio imobiliário, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo o magistrado avaliar a liquidez e o comprometimento da renda da parte no caso concreto.

Demonstrada a ausência de disponibilidade financeira imediata, o endividamento e a percepção de renda compatível com a hipossuficiência jurídica, o deferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes para conceder a justiça gratuita à embargante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1046137-69.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARISTELA RAMOS DA COSTA

EMBARGADA:

ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL DA ROCHA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARISTELA RAMOS DA COSTA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, apenas para autorizar o parcelamento das custas processuais em seis prestações mensais, mantendo, contudo, o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no julgado, afirmando que houve uma leitura incorreta de sua declaração de Imposto de Renda e do extrato SISBAJUD.

Argumenta que os valores de R$ 700.112,84 e R$ 263.459,30, mencionados no acórdão como "liquidez imediata" em conta corrente e poupança, referem-se, na verdade, ao montante total de bens e direitos e ao valor de uma dívida de empréstimo junto ao Banco Santander (passivo), respectivamente, não representando dinheiro em espécie.

Alega omissão quanto ao fato de que o imóvel no Jardim Olímpico não lhe pertence mais, tendo sido retomado pelo banco, e que sua empresa "Casa do Cabeleireiro" está sem crédito para operar devido a protestos realizados pelo falecido.

Aduz que o acórdão foi contraditório ao reconhecer sua dificuldade financeira e endividamento, mas ainda assim negar a gratuidade.

Por fim, aponta que a decisão ignorou o Tema 1.178 do STJ ao utilizar critérios puramente patrimoniais e objetivos para indeferir a benesse, sem considerar sua renda real inferior a um salário-mínimo e os gastos com seus dois filhos dependentes.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja concedida a justiça gratuita integral ou, subsidiariamente, o enfrentamento dos pontos para fins de prequestionamento (id. 355807366).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja concedida a justiça gratuita integral ou, subsidiariamente, o enfrentamento dos pontos para fins de prequestionamento (id. 355807366).

O ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL DA ROCHA apresentou contrarrazões defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ser via inadequada para a rediscussão de matéria já apreciada, configurando nítido caráter protelatório.

No mérito, sustenta a inexistência de erro de premissa, afirmando que o acórdão se baseou em um conjunto harmônico de indícios de capacidade econômica e que a embargante não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas.

Reitera que a recorrente possui patrimônio imobiliário de alto padrão e que teria realizado manobras fraudulentas, como a transferência de atividades comerciais para empresas em nome do filho e do atual companheiro para ocultar rendimentos.

Argumenta que o parcelamento concedido já é medida suficiente para garantir o acesso à justiça e que a decisão não violou o Tema 1.178 do STJ, pois realizou análise concreta da situação fática.

Requer o total improvimento dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório (id. 358291861).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de instrumento parcialmente provido
.
”

A pretensão da embargante, delineada na peça de Id. 352092356, reside na alegação de que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática, a omissão e a contradição apontadas, seja reavaliada a sua capacidade financeira e deferido integralmente o benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, em especial a Declaração de Imposto de Renda da embargante (exercício 2025, ano-calendário 2024), verifico que assiste razão à recorrente. O v. acórdão embargado incorreu em inequívoco erro de premissa fática ao analisar a capacidade financeira da parte.

A decisão ora embargada consignou que a agravante ostentaria
"saldo em conta corrente no valor de R$ 700.112,84"
e
"em caderneta de poupança a quantia de R$ 263.459,30"
, totalizando uma liquidez de quase um milhão de reais. Todavia, a análise técnica do documento revela situação diametralmente oposta:

1.

Do suposto saldo em conta corrente (R$ 700.112,84):
O valor de R$ 700.112,84 representa, na verdade, o
"Total de Bens e Direitos"
da declarante. Trata-se do campo que soma o valor histórico de aquisição de seus imóveis e das cotas da empresa de que é sócia. Não se trata, portanto, de numerário disponível em conta corrente, mas sim de patrimônio imobilizado e sem liquidez imediata.

2.

Do suposto saldo em poupança (R$ 263.459,30):
O valor de R$ 263.459,30 consta expressamente no campo "Dívidas e Ônus Reais" (Item 01 - Banco Santander). Trata-se de um passivo (dívida
)
contraída pela embargante, e não de um ativo financeiro (investimento ou poupança). O acórdão, portanto, contabilizou uma dívida vultosa como se fosse patrimônio líquido disponível.

3.

Da Liquidez Real:
Os saldos bancários efetivos constantes na declaração e corroborados pelo extrato SISBAJUD são, de fato, irrisórios (valores como R$ 1,00 e R$ 77,84), o que confirma a tese de ausência de liquidez imediata para arcar com as despesas processuais.

Evidenciado o erro de premissa, o efeito infringente é medida que se impõe. O principal pilar que sustentou o indeferimento da gratuidade, qual seja, a suposta "liquidez pujante" de quase R$ 1.000.000,00, é inexistente no mundo dos fatos.

Embora o espólio embargado aponte a existência de imóveis que em valor vultoso, é cediço na jurisprudência pátria que a existência de patrimônio imobiliário, por si só, não afasta a hipossuficiência se não houver renda líquida disponível para suportar as elevadas custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

No caso, a embargante comprovou renda
pro-labore
reduzida, a existência de diversas dívidas bancárias e o encargo de dois filhos dependentes. Ademais, o Tema 1.178 do STJ estabelece que o indeferimento da gratuidade não deve se basear apenas em critérios objetivos (como o valor bruto do patrimônio), devendo-se analisar a real capacidade de pagamento diante do comprometimento da renda.

Removida a premissa equivocada dos saldos bancários, remanesce uma situação de insuficiência de recursos líquidos para o adiantamento das despesas do processo, que na presente ação de consignação em pagamento podem atingir valores vultosos.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para retificar o erro de premissa fática e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para conceder à recorrente MARISTELA RAMOS DA COSTA os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026